Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741702-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES, HOSPITAL SANTA HELENA S/A APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES D E S P A C H O Vistos, etc., Conforme pleiteado pelas partes, o processo foi inserido em pauta de julgamento presencial. Ademais, nada a prover. Esclareço, mais uma vez, que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator